Tribunal: TJSP
Processo: 2280727-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUE SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE SUA MOMENTÂNEA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUE SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE SUA MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280727-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante SADI DEBIAZI,
é agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280727-64.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 41815
AGRV.No: 2280727-64.2019.8.26.0000
COMARCA: OSASCO 7a VARA CÍVEL
AGTE. : SADI DEBIAZI
AGDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
JUIZ : WILSON LISBOA RIBEIRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS
DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA -
CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE
SENTIDO
FIRMADA
POR
PESSOA
NATURAL

DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUE
SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE SUA
MOMENTÂNEA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA

SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM
CONDIÇÕES
DE
ARCAR
COM
AS
DESPESAS
PROCESSUAIS INCORREÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA
- RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
SADI DEBIAZI, este tirado contra R. Decisão que vem encartada a fls. 54, nos
moldes em que proferida em Ação Revisional de Contrato, esta que lhe promove
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A., pela qual foram indeferidos ao
agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita como por ele pleiteados.
Inconformado com os termos da R. Decisão proferida,
apresenta o agravante suas razões de inconformismo, assim procedendo na
busca de ter por modificado o entendimento adotado em 1o Grau, pois segundo
sustenta, a simples menção de que não conta com condições financeiras para
custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio e/ou, de sua família, lhe dá
direito ao benefício em questão. Além do quanto exposto, alega que logrou
comprovar a contento que se encontra em situação de hipossuficiência, razão
pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280727-64.2019.8.26.0000 -Voto no
3
reforma do entendimento nos moldes em que adotado pelo Juízo.
Concedido efeito suspensivo ao Recurso, e depois de
dispensadas informações, o agravado, conforme dá conta a fls. 64, deixou de
apresentar suas devidas contrarrazões, vindo então os autos a este Relator, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pelo agravante está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois os limites definidos
quando da prolação da R. Decisão recorrida não se mostraram adequados ao
conjunto probatório como vem encartado ao feito.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos àqueles que,
momentaneamente, não contem com condições de arcar com os custos inerentes
ao processo judicial, hipótese esta que se mostra presente no feito em análise.
A completar o entendimento exposto, e sempre observando o
quanto agora vem definido pela legislação processual em vigor, forçoso ter em
conta que a mera alegação de insuficiência de recursos, nesse sentido deduzida
por pessoa natural, voltou a contar com presunção relativa de veracidade, se
constituindo em ônus da parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do CPC).
Diante de tais circunstâncias, e apenas por tal enfoque, no caso em exame o
recurso já estaria a merecer acolhida, devendo assim ser deferida a gratuidade a
pessoa física ocupante do polo passivo da demanda.
Não bastasse o quanto já exposto, é fato que a cópia da
“Declaração de Imposto de Renda” que foi encartada a fls. 34/36 do feito, se
mostra hábil a dar suporte a alegações de pobreza, ainda que sob enfoque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280727-64.2019.8.26.0000 -Voto no
4
jurídico, como alegada pelo recorrente, uma vez que apontam que o
inconformado aufere rendimentos tributáveis da ordem anual de R$ 26.351,32, o
que corresponde a média mensal de R$2.195,00, daí o porquê de se reconhecer
que os documentos apresentados caracterizam sua fragilidade financeira, ao
menos no sentido de dar conta de sua alegada incapacidade de arcar com as
despesas processuais.
Por fim, diga-se que o simples fato do inconformado se
mostrar representado nos autos por Advogado para tanto contratado, bem como
por ter optado por promover ao ajuizamento do feito em Comarca diversa daquela
em que atualmente reside, não se mostram suficientes, por si só, a justificar a
rejeição da benesse relativa à gratuidade do processo, sendo esta, aliás, a
melhor orientação emanada desta E. Corte, conforme se verifica através da
ementa do seguinte julgado:
“Ação de usucapião Decisão que inferiu a assistência
judiciária gratuita pleiteada pelos autores Presunção de hipossuficiência
não afastada Indícios de prova compatíveis com o benefício da gratuidade
Contratação de advogado particular que, por si só, não excluiu a
possibilidade de deferimento da gratuidade judiciária Decisão reformada
Recurso provido”. (TJSP, 3a Câmara de Direito Privado, Recurso de Agravo de
Instrumento no2017281-76.2016.8.26.0000, Relatora Desembargadora Marcia
Dalla Déa Barone, recurso julgado em 15/03/2016).
Em sendo assim, e porque trouxe o recorrente, como já dito,
elementos que se mostram suficientes a devida comprovação de suas condições
na busca da concessão dos benefícios em exame, forçoso reconhecer que seja
caso de se aplicar ao caso em tela o mandamento legal como evocado, que bem
define os limites para concessão de assistência jurídica integral e gratuita.
Diante de tal realidade, deve merecer acolhida a insurgência
deduzida pelo agravante, o que implica na reforma do entendimento exteriorizado
em 1o Grau, com a devida concessão do benefício da justiça gratuita como
pleiteado pelo inconformado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280727-64.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator